Tribunal: TJDFT
Processo: 0706447-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no artigo 24-A, da Lei n° 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São duas as questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da materialidade e autoria delitivas; e (ii) avaliar se o réu agiu com dolo ao se aproximar da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas pelos documentos e depoimentos que integram o acervo probatório, especialmente pela palavra segura e harmônica da vítima, que possui especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
3. O descumprimento de medida protetiva configura crime formal, consumado pela prática da conduta tida por proibida, ou não realizada a expressamente determinada no ato judicial que deferiu a medida protetiva de urgência, independentemente de dolo específico por parte do agente, que, no caso, muito embora ciente das medidas, optou por infringi-las reiteradas vezes.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: artigo 24-A; da Lei no 11.340/2006.